Tribunal: TJSP
Processo: 1003255-97.2023.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Fábio Gouvêa
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS e REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ACIDENTÁRIA JULGADA PROCEDENTE. REEXAME NECESSÁRIO CONSIDERADO INTERPOSTO. Sentença ilíquida. Súmulas 423/STF e 490/STJ e art. 496, I, do CPC. RECURSO DO AUTOR. Acidente de Trabalho. Auxílio-acidente. Sequela física no punho direito. Ausência de comprovação de nexo causal. Pedido de anulação da sentença e retorno dos autos à fase de instrução. Oitiva de

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS e REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ACIDENTÁRIA JULGADA PROCEDENTE. REEXAME NECESSÁRIO CONSIDERADO INTERPOSTO. Sentença ilíquida. Súmulas 423/STF e 490/STJ e art. 496, I, do CPC. RECURSO DO AUTOR. Acidente de Trabalho. Auxílio-acidente. Sequela física no punho direito. Ausência de comprovação de nexo causal. Pedido de anulação da sentença e retorno dos autos à fase de instrução. Oitiva de testemunhas requerida. Prova que se revela necessária à apreciação do nexo causal. Cerceamento de defesa configurado. Nulidade da sentença, com determinação. RECURSO DO AUTOR PROVIDO, PREJUDICADOS O REEXAME NECESSÁRIO E OS RECURSOS DO ASSISTENTE SIMPLES E DA AUTARQUIA.